Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708394-84.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WILTON CONCEICAO GUERRA DE MACEDO DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela deduzido pelo apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 43768468, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 43768476), o apelante alega que realizou notificação extrajudicial por meio de endereço eletrônico do apelado registrado em contrato; que a notificação por e-mail é perfeitamente válida; que a falha de comunicação que impeça o aperfeiçoamento do ato deve ser imputada ao receptor da notificação, já que a encaminhou a endereço eletrônico indicado no contrato; que a mora restou comprovada, visto que a notificação foi entregue no endereço eletrônico indicado pelo apelado no momento da contratação; que a necessidade de notificação ou protesto somente existe quando a obrigação não possui data de vencimento. Requer, assim, o recebimento da apelação e a reforma da sentença apelada, com o deferimento do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja expedido o mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e posterior remessa dos autos ao juízo de origem. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para que o autor/apelante possa apresentar nova notificação extrajudicial. Preparo regular (ID 43768478). Brevemente relatados, Decido. Segundo Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Quanto à concessão de efeito suspensivo ao recurso, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, o art. 300, caput, do CPC exige, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se dos autos que o apelante não cumpriu a determinação de emenda à inicial (ID 43768101, ID 43768106, ID 43768460 e ID 43768465), para comprovar a constituição do devedor em mora, não sendo suficiente, para tanto, a documentação juntada aos autos, que informa o envio de e-mail ao réu/apelado (ID 43768463). A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente somente é possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69). O autor/apelante, por sua vez, enviou notificação apenas para o endereço eletrônico do réu/apelado, o que não supre a referida notificação, nos termos mencionados. De outro lado, em mais de uma oportunidade, foi determinada emenda à inicial, para a devida comprovação da mora, o que não foi atendido. Desse modo, não comprovada a mora. Vejamos precedentes deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO AUSENTE. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de notificação extrajudicial a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante do contrato e recebida por terceiro, o que não ocorreu no caso. 3. A notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado pelo apelado no instrumento contratual, contudo, não foi recebida, restando o aviso de recebimento devolvido pelo motivo ausente, de modo a não ocorrer a constituição em mora, indispensável ao aviamento da ação de busca e apreensão. 3.1. A notificação por email ou citação judicial não suprem o requisito da constituição em mora extrajudicial. 4. Apelação desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1621016, 07030511720218070019, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022.) - grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. 1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em que se discute a regularidade da constituição do devedor em mora. 2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. A constituição em mora do financiando, em contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, deve-se dar nos termos do art. 2o, §2°, do referido Decreto, exigindo-se envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou, caso infrutífera, pelo protesto do título. 4. Incabível, por ausência de previsão legal, notificação extrajudicial por correio eletrônico, haja vista a impossibilidade de certeza no recebimento pelo financiado. 5. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1652580, 07216918220228070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023.) - grifo nosso Com efeito, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Preclusa, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora